Tribunal: TJDFT
Processo: 0711655-11.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0711655-11.2023.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCIA CRISTINA MOREIRA GARCIA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO “Vistos etc”. Dispõe o artigo 54 da Lei 9.099/95 que o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Não obstante, os recursos, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclamam preparo, na forma do § 1o do artigo 42 do mesmo diploma legal, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Decerto, o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado. Na hipótese, verifica-se a juntada extemporânea das guias e comprovantes do recolhimento do preparo recursal (custas e preparo propriamente dito), consoante ID 60648835, 60648836, 60648837 e 60648838. Isto é, não foi respeitado o aludido prazo legal, tendo sido o recurso inominado interposto na data de 08/05/2024 (ID 60593370), enquanto a quitação do preparo e sua juntada somente se perfizeram no dia 24/06/2024. Logo, não tendo sido demonstrado adequadamente o recolhimento do preparo recursal, o recurso é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com os artigos 11, inciso V, e 31, caput e §1o, do RITR. Noutro vértice, não conheço do recurso inominado adesivo interposto pelo réu (ID 60593374), à míngua de previsão legal para seu manejo no âmbito dos Juizados Especiais. Nesse sentido, confira-se: acórdão 1871829, 07382417920238070016, Rel. LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, julgado 31/05/2024, dje 14/06/2024. Custas processuais pela autora/recorrente e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. I. Brasília/DF, 27 de junho de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito